Tribunal: TJES
Processo: 0003051-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003051-70.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003051-70.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS, HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 158, §3º, CP). DOSIMETRIA. 1. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 2. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. 3. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 231 DO STJ). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º, do Código Penal). Os sentenciados, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, restringiram a liberdade do ofendido e exigiram transferências bancárias via "PIX", sendo interrompidos por abordagem da Guarda Municipal. O objetivo dos recursos é a reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade é idônea; (II) estabelecer se o concurso de pessoas justifica a exasperação das circunstâncias do crime na primeira fase; e (III) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação genérica sobre a consciência da ilicitude e a possibilidade de agir conforme o direito é inerente ao conceito analítico de crime e não autoriza a exasperação da pena-base a título de culpabilidade negativa.

4.
O concurso de pessoas e a divisão de tarefas configuram fundamentação idônea para o desvalor das circunstâncias do crime, pois incrementam a gravidade concreta da conduta.

5.
A escolha do quantum de redução pela atenuante da confissão espontânea insere-se na discricionariedade do magistrado, não havendo obrigatoriedade legal de aplicação da fração de 1/6.

6.
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Elementos integrantes do conceito de crime ou a simples consciência da ilicitude não servem de fundamento para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

2. O concurso de agentes, quando não utilizado para qualificar o crime ou como agravante, justifica a elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, art. 65, III, 'd', e art. 158, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003051-70.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS, HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se
de apelações criminais interpostas por
HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO
e
WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª
Vara Criminal da Serra/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 158, §3
º
do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 21:00 horas, no bairro Colina de Laranjeiras, em Serra/ES, os apelantes, agindo em comunhão de vontades, constrangeram a vítima mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. Após restringirem a liberdade do ofendido, os sentenciados exigiram a realização de transferências bancárias via "PIX" para contas por eles indicadas. A ação foi interrompida pela Guarda Municipal, culminando na prisão em flagrante após perseguição policial e capotamento do veículo utilizado na fuga.

Nas razões recursais
(
id. nº 15506995 e 15506996
)
, a
s
defesa
s
d
os apelantes
busca
m
a reforma da dosimetria penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

As defesas dos apelantes requereram a fixação das penas-bases no mínimo legal, ao argumento de que foram inidoneamente exasperadas.

Em análise às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, o douto Magistrado considerou negativas aos apelantes a culpabilidade e
circunstâncias
do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Na primeira fase, em relação a
culpabilidade, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; seus antecedentes, ao que consta, são maculados; quanto a sua conduta social, e sua personalidade não há nos autos estudos específicos para valoração negativa; O motivo que levou a praticar o delito em comento é indiferente.
As circunstâncias foram graves ante o concurso de pessoas
e as consequências são normais à espécie delitiva; Comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO [...]”.

No tocante à culpabilidade,
o
argumento constitui fundamentação genérica, inerente ao próprio conceito de crime, não extrapolando os limites do tipo penal de extorsão.
Os e
lementos de consciência da ilicitude são pressupostos da responsabilidade penal, não autorizando, por si sós, a exasperação da reprimenda inicial sem demonstração de especial reprovabilidade.
Por esse
motivo, deve ser decotada.

Já as
circunstâncias
do crime foram acertadamente consideradas, em razão d
a p
rática delitiva em concurso de pessoas.
O
modus
marcado pela
união de esforços e divisão de tarefas incrementa a gravidade concreta da conduta, justificando distanciamento do mínimo legal. Assim, afasto o desvalor da culpabilidade, mas mantenho a negativação das circunstâncias.

De rigor, portanto, a nova dosimetria das penas.

1) RÉU
WELLINGTON ANTUNES BEZINELI DOS SANTOS
:

Remanescentes as
circunstâncias
do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (
a
rt. 65, III, 'd', CP), o juízo
de piso
reduziu a pena em 06 (seis) meses.
A d
efesa pleiteia fração de 1/6 (um sexto).

Verifico que
o

quantum
foi
proporcional e adequado, não havendo, ao contrário do que alegou a defesa, parâmetro mínimo e máximo previsto por lei, estando tal critério adstrito à discricionariedade do magistrado.

Contudo, a incidência desta atenuante deve respeitar o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, razão pela qual a pena deve ser reduzida a
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição
ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

2) RÉU
HILDEBRANDO ALVES DA CRUZ NETO
:

Remanescentes as
circunstâncias
do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (
a
rt. 65, III, 'd', CP), o juízo
de piso
reduziu a pena em 06 (seis) meses.
A d
efesa pleiteia fração de 1/6 (um sexto).

Verifico que
o

quantum
foi
proporcional e adequado, não havendo, ao contrário do que alegou a defesa, parâmetro mínimo e máximo previsto por lei, estando tal critério adstrito à discricionariedade do magistrado.

Contudo, a incidência desta atenuante deve respeitar o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, razão pela qual a pena deve ser reduzida a
06 (seis) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição
ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.